Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727703-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Zelando pelo contraditório efetivo e em homenagem ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante do teor das contrarrazões apresentadas no ID 28909066, notadamente quanto à alegada perda do objeto recursl, facultando-lhe manifestar e requerer o que entender de Direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator